Tribunal: TJDFT
Processo: 0732097-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732097-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALOMÃO QUERUBINO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0703635-19.2023.8.07.0018), que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do débito após a preclusão da decisão (ID 162274681): “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, indicando como correto o valor de R$ 9.779,22. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 161359416). É um breve relato. Decido. De início, afirmo que o Tema 1170 que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, assim agindo. Os demais temas também não tem determinação que possa afetar a tramitação do presente feito. O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e causídico d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 165083813): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SALOMÃO QUERUBINO DOS SANTOS, em face da decisão de ID 162274681. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois condicionou a remessa dos autos para Contadoria após preclusão. Manifestação do Distrito Federal no ID 164602219, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. O presente feito observa seu feito regular, pois há discussão sobre juros e correção sendo a remessa dos autos à contadoria uma etapa necessária para julgamento do processo. Ademais, aguardar-se a preclusão se faz necessário, pois atende-se o princípio processual de economia dos atos processuais. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que existe parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.779,22, conforme bem demonstra o ID 158840589, por isso é indubitável que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Alega que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor mencionado não é passível de qualquer redução, afastando-se qualquer eventual alegação de suspensão do processo por dano irreparável ou de difícil reparação. Aduz que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Sustenta que “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento”, conforme julgados que colaciona. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “para determinar o prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até a final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos (ID 49749361). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49749363). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei Distrital no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/3/2020. O exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 10/04/2023 (ID 154971840 – origem), ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a recente jurisprudência quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022). “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022). “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022). Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator